Tribunal: TJMT
Processo: 1020343-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020343-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAN RONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 074.725.853-86 (APELADO), WAGNER SANTOS LIRA - CPF: 972.139.931-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO – ART. 6o, INCISO XII DO CDC – POSSIBILIDADE – OFENSA AO MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A lei n. 14.181 de 2021 que alterou o Código de Defesa do Consumidor, visa aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo o direito de preservação mínima existencial do consumidor e a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Assim, da análise do caso concreto, a parte autora demonstrou que se encontra desempregada e que o acordo para a negociação da dívida nos termos da requerida, ofende a preservação do mínimo existencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, visando modificar a sentença de Id. 147323666, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Renegociação de Débito de n. 1020343-59.2021.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a forma de pagamento nas seguintes condições:
“ boleto bancário com parcelas de no máximo R$ 161,83 (Cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos) e devendo o valor devido, R$ 7.768,15, ser corrigido monetariamente pelo INPC e 1% de juros mensais a partir do inadimplemento.”

Condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 147323668, a apelante aduz a impossibilidade de renegociação da dívida na forma pretendida pela parte autora. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 147323673, na qual o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da questão recai em verificar a possibilidade da renegociação da dívida na forma pleiteada pelo autor e deferida pelo Juízo
a quo.

Da análise dos autos, verifico que o autor é devedor da requerida no valor de R$7.768,15 (sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos), referente ao débito da mensalidade do 3o semestre do curso de Gastronomia, período noturno.

Relata que a requerida requer que seja realizada uma entrada no valor de R$6.684,11 (seis mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e onze centavos) e as demais parcelas no valor de R$607,59 (seiscentos e sete reais e cinquenta e nove centavos) para a quitação da dívida.

Sustenta que está desempregada e não possui condições de quitar a dívida nos termos da requerida. Requer, assim, a procedência da ação para quitar o débito contraído em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$161,83 (cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos).

Pois bem.

O cerne da questão recai em verificar a possibilidade da renegociação da dívida na forma pleiteada pelo autor e deferida pelo Juízo
a quo.

In casu
, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

A lei n. 14.181 de 2021 que alterou o Código de Defesa do Consumidor, visa aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, introduzindo o direito de preservação mínima existencial do consumidor e a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, dispõe que é direito básico do consumidor:
“à preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito - (Art. 6o, inciso XII).”

Assim, da análise do caso concreto, a parte autora demonstrou que se encontra desempregada e que o acordo para a negociação da dívida nos termos da requerida, ofende a preservação do mínimo existencial.

Portanto, ao meu ver, a melhor solução para o caso concreto é a renegociação da dívida, nos termos apresentados pela parte autora.

Ademais, verifica-se a boa-fé da parte autora, haja vista que quer satisfazer seu débito, recorrendo inclusive ao Judiciário para tal finalidade.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023